Tribunal: TJPA
Processo: 0000451-08.2012.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000451-08.2012.8.14.0109

APELANTE: RAIMUNDO EDIMAR ACACIO LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000451-08.2012.8.14.0109

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: FRANCISCO WANDERSSON RODRIGUES DE LIMA

REPRESENTANTE: DR. JOAO VICTOR LOPES DINIZ MACHADO – OAB/PA 30.277

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTA DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000451-08.2012.8.14.0109

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: FRANCISCO WANDERSSON RODRIGUES DE LIMA

REPRESENTANTE: DR. JOAO VICTOR LOPES DINIZ MACHADO – OAB/PA 30.277

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RAIMUNDO EDIMAR ACACIO LEITE
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do delito de latrocínio, capitulado no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que no dia 10 de março de 2011, o Recorrente em concurso de pessoas, subtraiu determinada quantia em dinheiro da vítima Antônio Rufino Arcênio mediante violência exercida com arma branca tipo faca, cujas lesões levaram-na a óbito.

Relata a peça inquisitorial que no dia dos fatos:

(...) denunciado e seu cumplice ANDERSON, ingeriam bebida alcoólica no bar da testemunha EDIVALDO ASSUNÇÃO MATOS, onde também encontrava-se a vítima, a qual, estava em posse de R$ 90,00 (noventa reais).

Após EDIVALDO anunciar que iria fechar seu estabelecimento comercial, o denunciado, ANDERSON e a vítima, ficaram do lado externo, quando percebeu que os mesmos conversavam, em seguida, também pôde perceber que a vítima iria ser assaltada pelo denunciado e seu comparsa.

Nesse momento, a vítima correu, sendo perseguida pelo denunciado e ANDERSON, quando foi alcançada pelo primeiro, o qual, tirou o dinheiro da vítima, em quanto o segundo passou a aplicar vários golpes de faca, agindo por pura maldade. Ato contínuo, ANDERSON saiu correndo na mesma direção que o denunciado.

(...)”

Na fase inquisitiva o Apelante negou sua participação na empreitada criminosa, posição ratificada por este em juízo (fls. 25/26 e 51).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 8106413).

Inconformada, a Defesa requer a desclassificação do crime latrocínio para roubo simples, bem como a reforma da dosimetria atenuando-se a sanção intermediária em razão da confissão espontânea (Id. 8106420).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 8106426).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo

(Id. 15573841).

À
revisão
.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

A Defesa requer a desclassificação acima referenciada, eis que o Apelante não teria participado diretamente da morte da vítima, faltando-lhe o dolo específico requerido pelo tipo incriminador.

Razão não lhe assiste.

O tipo incriminador previsto no art. 157, § 3º do Código Penal revela vontade livre e consciente de
matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso sob análise.

Conforme consta dos autos, durante a instrução processual materialidade e autoria restaram evidenciadas, conforme trecho que colaciono a seguir:

Neste cenário, a jurisprudência não agasalha a pretensão defensiva, conforme entendimento colacionado a seguir:

Apelação Criminal. Artigo 157, § 3.º, I, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal. Latrocínio tentado. Ré condenada às penas 11 anos de reclusão e 55 dias- multa, estes em seu mínimo legal, no regime fechado. Autoria e materialidade robustamente comprovadas nos autos.
Descabimento da desclassificação do delito. Animus necandi devidamente demonstrado
. A vítima contava com 74 anos de idade na época dos fatos e mantinha relacionamento com a
acusada
, que
lhe desferiu várias facadas nas costas para subtrair o seu dinheiro.
O resultado morte não ocorreu por motivos alheios à vontade da ré, que efetivamente subtraiu o dinheiro da vítima. Dosimetria escorreita. Regime fechado de acordo com a previsão legal. Incabíveis a substituição e o sursis - art. 44, I e 77 do Código Penal. Recurso conhecido e desprovido. [TJ-RJ - APL 0005546-32.2019.8.19.0045 202105006701, Relatora Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgamento 13 de Julho de 2021, publicação 14/07/2021]. [
grifei
]

Por tal razão, deixo de acolher o pleito defensivo.

2.

DA DOSIMETRIA.

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento, especificamente por não ter o juízo de primeiro grau considerado a atenuante da confissão espontânea na fixação da sanção intermediária.

Ora, pel
o que se observa, não houve confissão, seja durante o interrogatório no bojo do IPL (fls. 25/26), seja durante a audiência de instrução e julgamento (Fl. 51).

Por tais fatos, a luz da Súmula 545 do STJ, inócuo o pleito de novo balizamento da individualização da reprimenda.

Pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024